Tribunal: TJDFT
Processo: 0744775-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744775-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BAD BOY COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, FERNANDA SILVA SOUSA, RENATO ALVES SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRT ENGENHARIA LTDA – ME (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0701743-68.2019.8.07.0001), iniciado em desfavor de FERNANDA SILVA SOUSA, RENATO ALVES SILVA DOS SANTOS e BAD BOY COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME (executados), que, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que determinou a retificação da constrição registrada no sistema RENAJUD, para constar, exclusivamente, a notificação de restrição de circulação do veículo (ID 71957842). Em suas razões recursais (ID 20357252), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão vergastada descumpriu o que restou decidido no acórdão no 1.274.762, que deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos relativos ao veículo alienado fiduciariamente, ao retirar a anotação de penhora do veículo no sistema RENAJUD. Aduz a nulidade da decisão agravada, por ausência de motivação. Faz considerações sobre o disposto no artigo 7o-A, do Decreto-Lei no 911/69, asseverando que a simples expedição de mandado de intimação da penhora, combinada apenas com a anotação no sistema RENAJUD da restrição de circulação no cadastro do veículo junto ao órgão de trânsito, não atende ao que restou decidido no acórdão antes mencionado. Requer, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 20357258). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isto porque, conforme asseverado nos autos de origem, o sistema RENAJUD não possui funcionalidade que permite a inclusão da informação referente à penhora de direitos incidentes sobre o veículo alienado fiduciariamente, razão pela qual foi determinada a inclusão da restrição de circulação. Em consulta ao Manual do sistema RENAJUD, disponível no site do CNJ, constatei que a restrição referente à circulação impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. Assim, diante dessa informação, não há, em princípio, violação ao que restou decidido no âmbito do acórdão no 1.274.762, que deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos relativos ao veículo alienado fiduciariamente, lembrando que no mencionado julgado restou expressamente consignado que a penhora dos direitos não se confunde com a penhora do veículo. Veja-se: (...) Importante destacar que há diferença entre a propriedade do bem e os direitos aquisitivos a ele relativos. A propriedade plena não é detida pelo agravado. Todavia, ele possui direitos relativos à aquisição do bem, os quais têm valor no mercado, que pode ser irrisório ou até mesmo refletir uma quantia significativa, sempre dependendo do número de parcelas pagas, do valor das parcelas e do débito restante, que, se quitado, levará a agravante a se tornar proprietária do bem, sem restrições. Destaque-se, ainda, que não há violação ao regramento estabelecido pelo artigo 7o-A, do Decreto-Lei no 911/69, incluído pela Lei no 13.043/14, já que a constrição não irá recair sobre o bem propriamente dito, mas, apenas, sobre os direitos que detém o ora agravado sobre ele. (...) Portanto, não vislumbro neste momento processual, a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Publique-se. Intimem-se os agravados para, querendo, no prazo legal, responderem ao presente recurso. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator